Tribunal: TJMT
Processo: 0004494-96.2018.8.11.0032
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004494-96.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEJANE CONRADO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 970.464.851-00 (APELADO), MARIA NILDECI BEZERRA RIBEIRO - CPF: 935.560.471-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS DEPENDENTES HABILITADOS E SUCESSORES. ART. 1º DA LEI N. 6.858/80. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento dos valores referentes a férias e licença-prêmio não usufruídas por servidor público falecido, formulado por sua viúva e demais herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legitimidade ativa dos dependentes habilitados e sucessores do de cujus para pleitear judicialmente a expedição de alvará para levantamento dos valores referentes às férias e licença-prêmio não usufruídas, independentemente da abertura de inventário.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos dependentes habilitados ou sucessores do servidor público falecido para pleitear valores não recebidos em vida, dispensando-se o inventário ou arrolamento de bens, conforme preceituam o art. 1º da Lei n. 6.858/80 e o Decreto n. 85.845/81. 4. Considerando que a viúva do de cujus e os demais herdeiros habilitados atendem aos requisitos legais, é juridicamente possível a expedição de alvará para levantamento dos valores referentes às férias e licença-prêmio, sem necessidade de inventário judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
Os dependentes habilitados perante a Previdência Social ou sucessores têm legitimidade ativa para pleitear judicialmente a expedição de alvará para levantamento de valores referentes a férias e licença-prêmio não usufruídas por servidor público falecido, independentemente da abertura de inventário.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.858/80, arts. 1º e 2º; Decreto n. 85.845/81, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1833851/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, na Ação de Alvará Judicial para Liberação de Valores n. 0004494-96.2018.8.11.0032, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a expedição de alvará em nome da parte autora “
para que proceda com o levantamento dos valores devidos ao de cujus Francisco Gilvan Bezerra Ribeiro, referentes às licenças prêmio e as férias não gozadas
”.

O apelante alega, em síntese, a ilegitimidade
ad causa
da autora, argumentando que o titular do direito pleiteado na presente lide era o falecido servidor público, defendendo que a legitimidade processual seria de seu espólio.

Sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, arguindo que “
o procedimento de jurisdição voluntária não é o instrumento processual adequado para proteger o direito que a autora afirma ter”.

Por fim, sustenta que “
a apelada não tem direito à expedição de alvará para o fim de receber o valor da licença prêmio e férias não usufruídas pelo falecido, devendo valer-se das vias próprias para receber o valor que entende devido, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedente a presente ação”.

Contrarrazões em id. 168856068.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso em id. 180549178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação foi ajuizada por
DEJANE CONRADO DA COSTA RIBEIRO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a expedição de Alvará Judicial para fins de levantamento dos valores referentes a licença prêmios e férias não usufruídas do servidor público falecido FRANCISCO GILVAN BEZERRA RIBEIRO.

Após emendar a inicial, foram habilitados os demais herdeiros do falecido, filhos do
de cujus
com a Sra. Dejane Conrado da Costa Ribeiro.

O recorrente suscita a ilegitimidade ativa da parte autora, argumentando que o espólio deixado pelo sucedido é que detém legitimidade para propor na ação visando ao recebimento dos benefícios de licença prêmio e férias não gozadas.

Ocorre que, as férias e as licenças-prêmios não gozadas quando o seu titular estava na ativa do serviço público constitui um acervo patrimonial e, sobrevindo posteriormente o seu óbito, tem os dependentes previdenciários plena legitimidade para pleitear judicialmente tais valores, pois, caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da Administração Pública. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR.
PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA.FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ.

1.
O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens.

2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus.

3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.

5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ.

6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório").

7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC”. (STJ - REsp 1833851/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019 – destaquei).

Dessa forma, entendo estar a Sra. Dejane Conrado da Costa Ribeiro e os demais herdeiros do ex-servidor falecido habilitados ao recebimento das referidas verbas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva por parte destes.

Quanto ao argumento de inadequação da via eleita e inexistência de direito à expedição de alvará, entendo que estes também não merecem prosperar.

Sabe-se que os artigos 1º e 2º da Lei n. 6.858/80, que dispõe sobre pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, prelecionam:

“Art. 1º -
Os valores devidos pelos empregadores aos empregados
e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP,
não recebidos em vida pelos respectivos titulares
,
serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil,
indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

(...)

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física,
e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança
e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional”. (destaquei).

Portanto, extrai-se dos dispositivos citados que a intenção do legislador foi a de desburocratizar o recebimento de valores aos dependentes habilitados perante o órgão previdenciário e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil.

Por sua vez, o Decreto n. 85.845/81, que regulamenta a mencionada lei, assim estabelece:

“Art. 1º Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2º.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

I -
quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego;

II -
quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

(...)

Art. 2º A condição de dependente habilitado será declarada em documento fornecido pela instituição de Previdência ou
se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte.

Parágrafo Único. Da declaração constarão, obrigatoriamente, o nome completo, a filiação, a data de nascimento de cada um dos interessados e o respectivo grau de parentesco ou relação de dependência com o falecido” (destaquei).

Nesse sentido, da leitura dos referidos dispositivos legais, conclui-se que é juridicamente possível o pedido de alvará deduzido pela parte autora, ora apelada, para fins de levantamento das verbas referentes à férias e Licença Premio, independentemente de haver, ou não, bens a inventariar, porquanto a rubrica se enquadra na previsão contida no artigo 1º da Lei n.º 6.858/1980 e no respectivo decreto regulamentador, qual seja, o Decreto nº 85.845/81.

Portanto, em decorrência de a natureza alimentar da rubrica que foi reconhecida ao
de cujus
, é indiscutível que a legislação acima referida privilegiou a percepção dos créditos deixados pelo empregado (ou servidor, como no caso) àqueles que indiscutivelmente viviam mediante a sua dependência habilitados perante a Previdência Social ou seus sucessores.

Dessa forma, como verificado nos documentos carreados nos autos, a Sra. Dejane Conrado da Costa Ribeiro é viúva do
de cujus,
e os demais habilitados nos autos são filhos dele, não havendo qualquer óbice para o acolhimento do pedido autoral de expedição de alvará para o saque de valores não recebidos em vida pelo titular Francisco Gilvan Bezerra Ribeiro, independentemente de inventário judicial.

Entretanto, no que tange aos filhos menores, deverá o magistrado determinar que sua cota/parte seja depositada em Caderneta de Poupança, devendo a genitora comprovar em juízo, no prazo de 30 dias, depois do recebimento destes valores.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024